Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716165-91.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA DO NASCIMENTO TORRES APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a prescrição e decadência arguidas em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator